Tribunal: TJDFT
Processo: 0752778-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração nos quais se aponta a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, entendendo ser indevida a penhora de restituição de imposto de renda da parte executada.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o Julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de Julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, as partes deverão materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.